Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-18.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de 4 horas no voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. Acontece que não está configurado o alegado dano moral. Houve atraso de 4 horas em decorrência de manutenção emergencial da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de 4 horas no voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. Acontece que não está configurado o alegado dano moral. Houve atraso de 4 horas em decorrência de manutenção emergencial da aeronave. Foi prestada assistência material à passageira, que foi realocada em outro voo no mesmo dia e não comprovou que perdeu algum compromisso em razão do ocorrido. Valor fixado suficiente. A rigor, a ação deveria ser julgada improcedente, o que não é agora permitido porque isso ensejaria a ̈reformatio in pejus ̈, considerando-se que a ré não recorreu. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001517-18.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante NATÁLIA
SANTOS DO VALLE, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.013.
A.C. No
1001517-18.2020.8.26.0068 - BARUERI
APTE:
NATÁLIA SANTOS DO VALLE
APDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte nacional de passageiro. Atraso de 4 horas no
voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de
majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: O
dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não
há recurso da ré. Acontece que não está configurado o
alegado dano moral. Houve atraso de 4 horas em
decorrência de manutenção emergencial da aeronave. Foi
prestada assistência material à passageira, que foi realocada
em outro voo no mesmo dia e não comprovou que perdeu
algum compromisso em razão do ocorrido. Valor fixado
suficiente. A rigor, a ação deveria ser julgada improcedente,
o que não é agora permitido porque isso ensejaria a
̈reformatio in pejus ̈, considerando-se que a ré não recorreu.
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 111/117, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Natália
Santos do Valle contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$1.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ desde
o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
metade das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação para a ré e de 10% sobre a diferença entre
o valor pretendido e o que foi obtido para a autora.
A autora apela a fls. 129/145 postulando a
majoração do valor da indenização para R$5.000,00, bem como dos
honorários advocatícios. Pleiteia o provimento do recurso para julgar a
ação totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 150/175.
É o relatório.
A apelante ajuizou ação em razão do atraso de 4
horas do voo que partiu de Uberlândia com destino a Belo Horizonte.
Afirmou que o atraso lhe causou danos morais que devem ser reparados.
O dano moral já foi reconhecido pela sentença e
contra ela não há recurso da ré.
Observa-se do conjunto probatório constante dos
autos que o atraso do voo ocorreu pela necessidade de manutenção
emergencial, em razão de defeito na aeronave, como se depreende dos
documentos de fls. 43 e 52.
A companhia aérea prestou assistência material à
apelante fornecendo alimentação, de acordo com o comprovante de fl.
52.
Não há prova alguma nos autos de que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
tenha perdido algum compromisso em decorrência do atraso do voo.
Diante disto, pode-se concluir que não houve
demonstração nos autos do alegado dano moral sofrido pela apelante, a
justificar o pagamento de indenização.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de
indenizar e ́ aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos,
percalços e pequenas ofensas. O mero incômodo e o desconforto de
algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para
a concessão de indenização.
O que gera direito à reparação e ́ o efetivo dano
moral consistente em constrangimento ou em outro tipo de sofrimento, o
que não foi demonstrado no caso em julgamento.
Como visto, houve atraso do voo de quatro horas,
tendo sido fornecida alimentação à passageira durante o período de
espera e realocação em outro voo no mesmo dia.
Em caso análogo, já se decidiu nesta E. 18a Câmara
de Direito Privado que: “(...) a falha na prestação dos serviços da apelada,
em razão de atraso de apenas 4 (quatro) horas e 10 (dez) minutos na viagem
da apelante, sem prova de qualquer abalo moral ou à sua imagem, configura
mero aborrecimento do cotidiano, independentemente da sua idade, não se
verificando qualquer repercussão relevante à sua honra ou imagem, o que
afasta a pretensão de ser ressarcida por danos morais.” (A.C. no
1010014-12.2018.8.26.0223, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Desse modo, não restou configurado qualquer ato
ilícito praticado pela apelada a justificar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
A rigor a ação deveria ser julgada improcedente.
Isso só não é permitido agora porque a improcedência ensejaria a
reformatio in pejus, uma vez que a ré não interpôs recurso.
Considerando-se todos esses fundamentos, conclui-
se que o valor fixado na r. sentença é suficiente, não cabendo qualquer
majoração.
Dessa forma, fica mantida a r. sentença impugnada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR